Tribunal: TJSP
Processo: 0022501-47.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Prescrição intercorrente reconhecida. Extinção da execução. Arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono da executada. Possibilidade. Existência de bens imóveis penhorados. Exequente que não deu prosseguimento ao feito. Fixação da verba honorária por equidade. Cabimento no caso. Trabalho que se limitou a uma petição. Baixa

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Prescrição intercorrente reconhecida. Extinção da execução. Arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono da executada. Possibilidade. Existência de bens imóveis penhorados. Exequente que não deu prosseguimento ao feito. Fixação da verba honorária por equidade. Cabimento no caso. Trabalho que se limitou a uma petição. Baixa complexidade da matéria discutida e reduzido valor exequendo (honorários advocatícios sucumbenciais). Acolhimento do inconformismo apenas para majorar a quantia fixada para R$5.000,00. Recurso provido parcialmente.